Tribunal: TJES
Processo: 5016337-07.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016337-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DIAS VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016337-07.2024.8.08.0012

REC
ORRENTES
: BANCO BMG SA; GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RECORRIDO: MANOEL DIAS VIEIRA; GENERALI BRASIL SEGUROS S A; BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO DO SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CARTÃO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADOS DAS RÉS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Recorrente BMG no Id. 12908025.

Recurso Inominado da Recorrente Generali no Id. 12908028.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do
s Recurso s Inominado s interposto s (Id s
.
12908025 e 12908028
), eis que este
s
preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Têm-se por prejudicados os pedidos de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O s presente s Recurso s Inominado s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12908015), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘25. Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual em razão do estorno realizado, declaro extinto o pedido de restituição os valores relativos ao prêmio do seguro prestamista, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC.
26. Em acréscimo, julgo procedentes os pedidos autorais, para: a) conceder a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão imediata dos descontos fundados no contrato de cartão de crédito consignado nº. 65690012 (averbação nº. 16843679) do benefício previdenciário do autor; b) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº. 65690012 (averbação nº. 16843679) e do débito dele decorrente, determinando o cancelamento dos descontos a ele relacionados, bem como do seguro prestamista BMGCARD Generali (apólice nº. 75770000065); c) condenar o requerido Banco BMG S.A. a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário do requerente, fundados no contrato nº 65690012 (averbação nº. 16843679), em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; e) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 27. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. 28. Oficie-se imediatamente ao INSS para que adote as providências necessárias para a suspensão dos descontos fundados no contrato de cartão de crédito consignado nº. 65690012 (averbação nº. 16843679), feitos pelo Banco BMG S.A., do benefício previdenciário do autor Manoel Dias Vieira (aposentadoria por idade – NB 197.209.407-3). Encaminhe-se preferencialmente por e-mail, devendo ser carreado aos autos o respectivo comprovante de envio.’’

Trata-se de termo de reclamação sob o argumento de que, sem a solicitação do Autor, foi realizada contratação de cartão de crédito consignado e seguro prestamista. Relata que, diante dessa situação, têm sido descontados valores no seu benefício do INSS, comprometendo a sua subsistência.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que, ‘‘[...] com relação ao contrato digital sob o nº 65690012 (averbação nº. 16843679), o mecanismo de verificação de identidade utilizado pela ré é precário, uma vez que a análise se deu por mera comparação foto do requerente e digitalização de seus documentos pessoais’’. [...] Não ficando demonstrada ‘‘[...] a regularidade da celebração do contrato de cartão de crédito consignado nº. 65690012 (averbação nº. 16843679), e do seguro prestamista BMGCARD – Generali (apólice nº. 75770000065), razão pela qual deve ser declarada a nulidade de tais negócios jurídicos e dos débitos dele decorrentes, e determinado o cancelamento definitivo dos descontos efetivados do benefício previdenciário do demandante.’’

Nas suas razões recursais, o Recorrente Banco BMG pleiteia a reforma da sentença alegando ausência de provas, incompetência do juizado especial cível, regularidade do contrato e inexistência de dano moral.

Por sua vez, a Recorrente Generali aduz inexistir negativa administrativa, cobrança indevida e danos morais.

Pois bem.

RECURSO DO BANCO
BMG S.A.

PRELIMINARMENTE

A
fasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

MÉRITO

Em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos,
não há como acolher a tese de que
a
consumidor
a
conhecia das bases contratuais
, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Ademais, tal conclusão é plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que
o
consumidor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência d
o

requerente
acerca da modalidade contratada, o que se observa nos pres
en
tes autos é apenas a disponibilização do valor para
o
consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pel
o

banco
,
há incidência de dano à personalidade d
o
Recorrid
o Manoel
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato
eivado de ilegalidade.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo correto e proporcional o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

RECURSO DA GENERALI BRASIL SEGUROS S A

PRELIMINARMENTE

Acerca da preliminar de prescrição suscitada pelo Recorrente, entendo pela sua rejeição.
Verifico que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.523.744/RS, uniformizou o entendimento de que o prazo prescricional para postular a devolução por cobrança indevida de serviços não contratados é de 10 (dez) anos, em virtude da aplicação do artigo 205, do Código Civil.

Muito embora tal precedente haja sido pacificado tendo como quadro fático serviços não contratados de telefonia, a razão de julgamento é idêntica: a pretensão à devolução de valores pagos por serviços não contratados – como mesmo já entendeu o próprio STJ noutro precedente. Examinemos:

CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A cobrança de taxas e tarifas bancárias exige previsão contratual. No caso concreto, o acórdão considerou que as tarifas bancárias não poderiam ser cobradas do correntista, tendo em vista a ausência de prova da pactuação expressa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2.
O prazo para pedir prestação de contas é o vintenário, previsto no art. 177 do CC/1916, ou o decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1559033 PR 2015/0244426-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)
(
grifo nosso
)

À vista disso, portanto, entendo que não ocorreu a prescrição no caso em tela, uma vez que os descontos foram realizados em 2020, enquanto a ação foi ajuizada em 2024, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional decenal.

MÉRITO

Na espécie, conquanto a Recorrente sustente a validade do seguro em causa, cuja pactuação teria sido regularmente concretizada a teor do documento de Id. 12907997, págs. 13-16, datado de 11/09/2020, aquele não fez prova de que foi possibilitado ao Recorrido Manoel a contratação perante seguradora diversa daquela vinculada ao Banco BMG SA.

Destaco que a ‘‘Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista BMG Card – Generali’’ foi assinada na mesma data em que o consumidor celebrou com o Banco BMG SA. ‘‘Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado’’ (Id. 12907997, págs. 04-12), corroborando a existência de venda casada, prática abusiva e violadora dos arts. 39, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, diante da condição de idoso do Recorrido e do acervo probatório, nota-se que a adesão ao seguro não decorreu do interesse e da livre vontade do consumidor, tal como no caso do cartão de crédito consignado. De fato, inexistem provas de que foram prestados esclarecimentos prévios sobre a natureza do Pacto de Seguro, assim como os seus custos e possibilidade de recusa.

Por isso, o negócio acessório se notabilizou como típica venda casada, sendo abusiva a cobrança do prêmio.

Nesse sentido, a falta de elementos adequados, quando imprescindíveis para se concluir pela regularidade do ajuste e validade da obrigação, enseja a incidência da regra que se contém no art. 46, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Logo
,
impõe-se a manutenção da r.
s
entença
na parte
que declarou a nulidade das cobranças efetivadas a título de prestação de
seguro, não havendo se falar em restituição dos valores pagos, ante o estorno realizado.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela
seguradora
,
há incidência de dano à personalidade d
o Recorrido Manoel
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato

eivado de ilegalidade.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo correto e proporcional o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
s
Recorrentes, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o

R
ecorrente
BANCO BMG SA

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

CONDENO

a

R
ecorrente
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)